Tribunal: TJES
Processo: 0006339-36.2021.8.08.0035
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): WALACE PANDOLPHO KIFFER
Órgão julgador: WALACE PANDOLPHO KIFFER
Órgão colegiado: 2ª Câmara Criminal
Assuntos: Tráfico de Drogas e Condutas Afins; Crimes do Sistema Nacional de Armas
Data de julgamento: 2024-08-07

Ementa:
SEGUNDA
CÂMARA CRIMINAL

APELAÇÃO CRIMINAL Nº 0006339-36.2021.8.08.0035

APELANTE: CARLOS EDUARDO DA SILVA RODRIGUES

APELADO: MINISTÉRIO PUBLICO ESTADUAL

RELATOR: DESEMBARGADOR WALACE PANDOLPHO KIFFER

ACÓRDÃO

EMENTA: APELAÇÃO CRIMINAL -
PENAL E PROCESSUAL PENAL - TRÁFICO DE DROGAS. PROVA CONTUNDENTE DE AUTORIA E MATERIALIDADE -
ABSOLVIÇÃO - IMPOSSIBILIDADE
- DOSIMETRIA ADEQUADA AO
CO
NTEXTO DOS FATOS -

RECURSO CONHECIDO E
DES
PROVIDO.

1.

Verifica-se,
de plano,
da leitura da sentença vergastada que a confissão já foi reconhecida e considerada na dosimetria da pena.

2.
R
estou robustamente comprovado nos autos a ocorrência do crime de tráfico de drogas, tendo o acusado incorrido em alguns dos núcleos verbais do artigo 33 da Lei nº 11.343/06
.

3.
Quanto a aplicação da causa especial de diminuição pena prevista no artigo 33, § 4º, da Lei nº 11.343/06, melhor sorte não socorre ao apelante, eis que o mesmo é
integrante de uma quadrilha voltada ao tráfico de entorpecentes.

4.
No que tange
a revogação da prisão preventiva, ressalta-se que a sentença fundamentou a manutenção da prisão, registrando a sua necessidade para garantia da ordem pública e aplicação da lei penal.

5.
Recurso conhecido e
des
provido.

VISTOS,
relatados e discutidos os presentes autos, em que são partes os acima mencionados.
ACORDA
a Egrégia
Segunda
Câmara Criminal,
à unanimidade, CONHECER do recurso e
NEGAR-LHE

PROVIMENTO
, nos termos do voto d
o
Relator.

Vitória/ES ______________de 2024.

RELATOR

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0006339-36.2021.8.08.0035

APELAÇÃO CRIMINAL (417)

APELANTE: CARLOS EDUARDO DA SILVA RODRIGUES

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

RELATOR(A):
WALACE PANDOLPHO KIFFER

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

SEGUNDA
CÂMARA CRIMINAL

APELAÇÃO CRIMINAL Nº 0006339-36.2021.8.08.0035

APELANTE: CARLOS EDUARDO DA SILVA RODRIGUES

APELADO: MINISTÉRIO PUBLICO ESTADUAL

RELATOR: DESEMBARGADOR WALACE PANDOLPHO KIFFER

ACÓRDÃO

EMENTA: APELAÇÃO CRIMINAL -
PENAL E PROCESSUAL PENAL - TRÁFICO DE DROGAS. PROVA CONTUNDENTE DE AUTORIA E MATERIALIDADE -
ABSOLVIÇÃO - IMPOSSIBILIDADE
- DOSIMETRIA ADEQUADA AO
CO
NTEXTO DOS FATOS -

RECURSO CONHECIDO E
DES
PROVIDO.

1.

Verifica-se,
de plano,
da leitura da sentença vergastada que a confissão já foi reconhecida e considerada na dosimetria da pena.

2.
R
estou robustamente comprovado nos autos a ocorrência do crime de tráfico de drogas, tendo o acusado incorrido em alguns dos núcleos verbais do artigo 33 da Lei nº 11.343/06
.

3.
Quanto a aplicação da causa especial de diminuição pena prevista no artigo 33, § 4º, da Lei nº 11.343/06, melhor sorte não socorre ao apelante, eis que o mesmo é
integrante de uma quadrilha voltada ao tráfico de entorpecentes.

4.
No que tange
a revogação da prisão preventiva, ressalta-se que a sentença fundamentou a manutenção da prisão, registrando a sua necessidade para garantia da ordem pública e aplicação da lei penal.

5.
Recurso conhecido e
des
provido.

VISTOS,
relatados e discutidos os presentes autos, em que são partes os acima mencionados.
ACORDA
a Egrégia
Segunda
Câmara Criminal,
à unanimidade, CONHECER do recurso e
NEGAR-LHE

PROVIMENTO
, nos termos do voto d
o
Relator.

Vitória/ES, 06 de agosto de 2024.

RELATOR

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 012 - Gabinete Des. WALACE PANDOLPHO KIFFER

Composição de julgamento: 012 - Gabinete Des. WALACE PANDOLPHO KIFFER - WALACE PANDOLPHO KIFFER - Relator / 020 - Gabinete Des. HELIMAR PINTO - HELIMAR PINTO - Revisor / 026 - Gabinete Des. UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - Vogal
VOTO REVISOR
020 - Gabinete Des. HELIMAR PINTO - HELIMAR PINTO (Revisor)
Acompanhar
VOTOS VOGAIS
026 - Gabinete Des. UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

SEGUNDA
CÂMARA CRIMINAL

APELAÇÃO CRIMINAL Nº 0006339-36.2021.8.08.0035

APELANTE: CARLOS EDUARDO DA SILVA RODRIGUES

APELADO: MINISTÉRIO PUBLICO ESTADUAL

RELATOR: DESEMBARGADOR WALACE PANDOLPHO KIFFER

VOTO

Conforme consta no relatório, trata-se de Apelação Criminal interposta por
CARLOS EDUARDO DA SILVA RODRIGUES
,

não se conformando com a sentença proferida pelo MM. Juiz de Direito da 6ª Vara Criminal de Vila Velha/ES, que
julgou procedente
a pretensão punitiva estatal, e o condenou pela prática do crime previsto no artigo 33,
caput,
c/c art. 40, incisos IV, ambos da Lei nº 11.343/06.

Em suas razões, a defesa técnica do apelante apresentou razões recursais, pretendendo a aplicação do tráfico privilegiado, previsto no art. 33, §4º da Lei nº 11.343/06, o reconhecimento da confissão espontânea, a concessão da gratuidade de justiça e do direito a recorrer em liberdade.

Verifica-se que foram preenchidos os requisitos autorizadores do conhecimento do recurso
sub examine
– pressupostos objetivos e pressupostos subjetivos.

Pois bem.

Após detida análise dos autos, entendo que a sentença deve ser mantida em sua integralidade, principalmente considerando as provas dos autos, conforme passo a expor.

MÉRITO

DOSIMETRIA DA PENA

Pugna o recorrente o reconhecimento da atenuante da confissão espontânea. O que a meu ver não merece prosperar. Explico.

Verifica-se da leitura da sentença vergastada que a confissão já foi reconhecida e considerada na dosimetria da pena, vejamos:

“(...) Ante a análise acima precedida e conforme preceitua o art. 42 da Lei nº 11.343/06, tomo por base a quantidade das substâncias apreendidas com o acusado [405 (quatrocentos e cinco) unidades de crack, com massa total de 90,7 (noventa gramas e sete decigramas)] sou por fixar as penas em 07 (sete) anos de reclusão e 500 (quinhentos) dias-multa, no valor de 1/30° (um trigésimo) do salário-mínimo vigente à época dos fatos.

Ante a
incidência da circunstância atenuante da confissão espontânea
, previstas no art. 65, inciso III, alínea “d”, do CPB, reduzo as penas em 1/6 (um sexto), fixando-as em 05 (cinco) anos e 10 (dez) meses de reclusão e 500 (quinhentos) dias-multa, no valor de 1/30° (um trigésimo) do salário-mínimo vigente à época dos fatos. ( ) grifei

Pugna, ainda, o recorrente

a aplicação da causa especial de diminuição pena prevista no artigo 33, § 4º, da Lei nº 11.343/06, o que melhor sorte não lhe socorre, na medida em que a causa minorante em questão terá cabimento desde que o réu seja primário, possua bons antecedentes, não se dedique a atividades definidas como crimes e nem integre organização criminosa, sendo cumulativos tais requisitos. A benesse, portanto, só deve ser concedida em casos isolados de tráfico de drogas, àqueles que estejam iniciando a prática de condutas dessa natureza.

E, no caso dos autos, ao contrário do que aduz a defesa, houve fundamentação concreta e idônea para o afastamento do tráfico privilegiado, lastreada nas circunstâncias da apreensão das drogas e da prisão do paciente, ante a apreensão de arma de fogo e munições, além da vultosa quantidade de entorpecente apreendida, consistente em 405 unidades de crack, elementos aptos a justificar o afastamento da redutora do art. 33, parágrafo 4º, da Lei n. 11.343/06, pois demostram que o paciente se dedicava às atividades criminosa.

Ademais, extrai-se dos autos que o apelante integrante de uma quadrilha voltada ao tráfico de entorpecentes e que a sua responsabilidade era abastecer a favela de Guaranhus com as drogas da região de Grande Terra Vermelha, assim como realizava a venda de entorpecentes, nos chamados “plantões” do tráfico, consoante registrado na sentença recorrida.

Dessa forma, tendo em vista que o apelante não preenche os requisitos necessários, deve ser mantido o afastamento da possibilidade de ser beneficiado com a pretensa causa de diminuição de pena referente ao tráfico privilegiado.

RECORRER EM LIBERDADE

Pretende

também

o apelante a revogação da prisão preventiva. Ora, a sentença fundamentou a manutenção da prisão, registrando a sua necessidade para garantia da ordem pública e aplicação da lei penal.

Não se pode olvidar, outrossim, que o Superior Tribunal de Justiça possui jurisprudência pacífica no sentido de que o Réu que respondeu a toda a Instrução preso poderá ser mantido acautelado após a prolação de Sentença condenatória recorrível, desde que ainda estejam presentes os requisitos do artigo 312 do Código de Processo Penal.

Nessa senda, quanto ao pleito de concessão do direito de revogação da preventiva, entendo não lhe assistir razão, haja vista que persistem os requisitos autorizadores do artigo 311 e seguintes do Código de Processo Penal, fazendo-se necessária a manutenção da prisão do apelante.

DA GRATUIDADE DA JUSTIÇA

Por fim,
n
o que diz respeito ao pedido de
concessão dos benefícios da gratuidade da justiça
, entendo que tal pleito deverá ser
realizado
perante o Juízo das Execuções Penais, que é competente para análise
do referido pedido
.

Sobre isso, cito entendimento deste E. Tribunal de Justiça:

APELAÇÃO CRIMINAL. FURTO. ART. 155, CAPUT, DO CÓDIGO PENAL. RECURSO MINISTERIAL. 1. (..) 3.
O pedido de concessão da gratuidade da justiça e/ou isenção das custas processuais constituem matérias afetadas ao juiz da execução, competente para aferir sobre a condição financeira dos réus no instante do pagamento
. 4. Recursos conhecidos e, no mérito, provido o apelo ministerial e parcialmente provido o pleito defensivo (TJES; APCr 0004553-58.2019.8.08.0024; Segunda Câmara Criminal; Rel. Des. Fernando Zardini Antonio; Julg 26/05/2021; DJES 17/06/2021).

Desta forma, a um só tempo, os pedidos devem ser rejeitados, razão pela qual a manutenção da sentença é medida que se impõe.

Por todo o exposto,
CONHEÇO
do Apelo e
a ele

NEGO
PROVIMENTO
.

É como voto.

09

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)